Tribunal: TJMT
Processo: 1020267-27.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1020267-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 09.547.055/0001-90 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (AGRAVADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), A. M. V. TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 02.299.029/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), M. R. TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 37.432.721/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – CABIMENTO – ARTIGO 1.030, § 2o, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO – PARADIGMA RESP 1.850.512/SP (TEMA 1.076/STJ) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOBSERVÂNCIA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça julgou pela sistemática de recursos repetitivos o Tema 1.076/STJ e fixou a seguinte tese:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

2. Nos termos do Tema 1.076, para o arbitramento dos honorários em percentual (art. 85, § 2o, CPC),
não há nenhuma diferenciação quanto às espécies de ações, procedimentos ou incidentes processuais, sendo bastante que havendo ou não condenação, que o proveito econômico obtido pelo vencedor não seja inestimável ou irrisório, ou que o valor da causa não seja muito baixo.

3.
É impositiva a condenação em honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao crédito em sede de Recuperação Judicial, haja vista a litigiosidade da demanda, devendo o arbitramento ocorrer na forma do § 2o do artigo 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil por Leandro Mussi, contra a parte da decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial da Agravante, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.076), com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil. (id 172669187)

A Agravante alega, em síntese, que
“a regra atual, prevista no art. 85, § 2o do CPC, estabelece de forma clara e sem margem para outra interpretação que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento”.

Aduz que

“a regra geral e de incidência obrigatória é aquela prevista no § 2o do art. 85, do CPC, sendo exceção, a regra prevista no § 8°, do art. 85 do CPC, de aplicação subsidiária. Assim, sem dúvida, ao decidir como decidiu, o v. acórdão recorrido afastou-se da orientação desse C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JSTIÇA, negando vigência ao § 2o do art. 85, do CPC e contrariando o § 8°, do art. 85, do CPC”.

Afirma que
“o tema 1076 STJ não se aplica na presente demanda ora posta, pois a Agravante encontra-se em Recuperação Judicial, sendo que para que a empresa possa se reestruturar de fato, ela precisa apresentar nos autos da recuperação judicial, um plano de pagamento de seus credores, trazendo detalhadamente os meios empregados para a efetiva recuperação econômica, além de trazer consigo premissas que devem ser necessariamente aplicadas a todos os créditos, indistintamente, inclusive o crédito vindicado na ação originária, devendo o arbitramento de honorários advocatícios serem aplicados por apreciação equitativa”.

Requer o provimento do Agravo Interno, para reformar a decisão agravada, e, assim, dar seguimento o Recurso Especial.

Recurso tempestivo (id 175119177).

Contrarrazões no id 178281694.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que
negar seguimento a Recurso Especial
interposto com fundamento na sistemática de recursos repetitivos, ou que determinar o seu sobrestamento, ante a pendência de julgamento da controvérsia de caráter repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, na análise do referido agravo, o tribunal limita-se a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto.

Como visto no relatório, a Agravante alega, em síntese,
que

“o tema 1076 STJ não se aplica na presente demanda ora posta, pois a Agravante encontra-se em Recuperação Judicial, sendo que para que a empresa possa se reestruturar de fato, ela precisa apresentar nos autos da recuperação judicial, um plano de pagamento de seus credores, trazendo detalhadamente os meios empregados para a efetiva recuperação econômica, além de trazer consigo premissas que devem ser necessariamente aplicadas a todos os créditos, indistintamente, inclusive o crédito vindicado na ação originária, devendo o arbitramento de honorários advocatícios serem aplicados por apreciação equitativa”.

No entanto, da intelecção da tese firmada no Tema 1.076 dessume-se que apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação:
(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Desse modo, não sendo o caso de proveito econômico obtido inestimável ou irrisório, ou o valor da causa muito baixo, é obrigatória a observância dos percentuais previstos no § 2o do artigo 85 do CPC, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b)
do proveito econômico obtido
; ou (c) do valor atualizado da causa.

Nesse sentido, confira-se a mais recente jurisprudência sobre o assunto,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PARÂMETRO MÍNIMO DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, DO PROVEITO ECONÔMICO OU DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA EQUIDADE COMO CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO SOMENTE QUANDO O PROVEITO ECONÔMICO FOR INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO OU QUANDO O VALOR DA CAUSA FOR ÍNFIMO. TEMA 1076/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (AgInt no REsp n. 1.957.327/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022).

Nesse contexto, observa-se que a Agravante repete as afirmações de que a impugnação de crédito consiste em mero incidente processual, no âmbito da recuperação judicial, sem natureza propriamente condenatória, mas declaratória, cujo diploma é regulado por lei especial e não pela regra geral do CPC.

Nada obstante, não há nenhuma exceção quanto às hipóteses de aplicação do Tema 1.076, isto é, a única observância contida na tese para que se arbitrem os honorários por equidade é que o proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável ou irrisório, ou que o valor da causa seja muito baixo.

Noutro giro verbal, não há nenhuma diferenciação quanto às espécies de ações, procedimentos ou incidentes processuais, sendo bastante que haja condenação, o proveito econômico obtido; ou valor atualizado da causa.

Isso, porque, de acordo
com a jurisprudência pacífica do STJ, é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao crédito em sede de recuperação judicial, haja vista a litigiosidade da demanda, devendo o arbitramento ocorrer na forma do § 2o do artigo 85 do CPC.

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO ART. 85, § 2°, DO CPC/2015. 1. A Segunda Seção do STJ, nos termos do novo CPC, concluiu que a atual redação do diploma processual impõe que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo (REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). 2.
Na espécie, houve impugnação ao pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial, conferindo litigiosidade ao processo, atraindo a incidência do art. 85, § 2o do CPC/2015. Precedentes
. (...) 4. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp n. 1.834.297/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 29/9/2021).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO TRABALHISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 83, I, DA LEI No 11.101/2005. LIMITE. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. FORMA DE PAGAMENTO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. SÚMULA No 7/STJ. (...)
3. Esta Corte Superior entende ser cabível a fixação da verba honorária quando houver impugnação de crédito na recuperação judicial e orienta-se pela necessidade de se observar os parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do CPC/2015. Precedentes.
(...) 6. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp n. 1.829.166/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020).

Nesse contexto, em exame do aresto exarado no Agravo de Instrumento n.
1020267-27.2022.8.11.0000
, considerou-se que
“a decisão não enseja reparo no tocante à fixação da verba honorária na forma do art. 85, §2o do CPC, no percentual mínimo (10%) legalmente permitido, sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora que, a teor do esclarecido pelo juízo da causa, foi de R$ 3.350.393,46 (três milhões, trezentos e cinquenta mil, trezentos e noventa e três reais e quarenta e seis centavos), ou seja, naquilo em que de fato se estabeleceu a contenda. A expressividade do montante, ao contrário do pretendido, não atrai a aplicação do disposto no § 5o daquele mesmo dispositivo e que preceitua o arbitramento por apreciação equitativa”. (id 158839160 - Pág. 4)

Dessa forma, no presente caso, verifica-se que a Agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora impugnada, sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, em aplicação do Tema 1.076/STJ.

Ante o exposto,
conheço
do Agravo e
nego-lhe provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2023